Tribunal: CARF
Processo: 13433.720278/2011-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13433.720278/2011-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-011.678 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de março de 2024
Recorrente
CIMSAL COM E IND DE MOAGEM E REFINACAO STA CECILIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2000 a 30/06/2000
PRETERIÇÃO
DE
DIREITO
DE
DEFESA.
EXCESSO
DE
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. DESCABIMENTO.
O excesso de fundamentação legal, com fatos diferentes dos discutidos no
processo não implicam em cerceamento do direito de defesa, desde que os
fatos imputados e apontados pela autoridade tributária constem do despacho
decisório e do Acórdão de Primeira Instância.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2000 a 30/06/2000
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA DE PEDIDOS DE RESSARCIMENTO.
DESCABIMENTO.
Não há previsão legal para a homologação tácita de pedidos de ressarcimento,
pois este instituto somente é cabível aos pedidos de compensação por estes se
tratarem de hipótese de exclusão do crédito tributário, no lançamento por
homologação, e o ressarcimento por se constituir direito creditório do
contribuinte, e não da Fazenda Nacional.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3402-011.677, de 21 de março de
2024, prolatado no julgamento do processo 13433.720277/2011-75, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Marina Righi Rodrigues Lara, Jorge Luis Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sa
Malta, Cynthia Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13433.720278/2011-10
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.678 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13433.720278/2011-10

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente
o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o(s) Pedido(s) de
Compensação(ões) apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente ao crédito presumido de
IPI de que trata a Lei n° 9.363/9.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
A DRJ informa no Acórdão no 01-030.499 de Primeira Instância, que o direito ao
crédito de IPI está restrito apenas às mercadorias isentas ou sujeitas à alíquota zero, sendo
inaplicável aos casos de não tributação.
Assim decidiu a Autoridade Julgadora de Primeira Instância:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/04/2000 a 30/06/2000
PEDIDO DE RESSARCIMENTO.HOMOLOGAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
Incabível se falar em homologação, pois o prazo a que se refere a interessada é
determinado para análise da compensação declarada e não para análise de
pedido de ressarcimento.
ART. 11 DA LEI No 9.779/1999. RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO.
PRODUTO “NT”. IMPOSSIBILIDADE.
Os créditos do IPI decorrentes da aquisição de insumos tributados aplicados na
industrialização de produto classificado na TIPI como “NT” (não-tributado)
não participam da apuração do saldo credor trimestral para efeito do
ressarcimento/compensação de que trata o art. 11 da Lei no 9.779/99
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
A Recorrente tomou ciência do Acórdão de Primeira Instância e apresentou
Recurso Voluntário.
Alega no seu Recurso Voluntário que há indicação no Acórdão da DRJ de que foi
solicitado, em diligência, a juntada do despacho decisório referente ao processo de análise do
crédito pretendido para ressarcimento, e citado no despacho decisório deste processo, como já
tendo resultado em não homologação do pedido de ressarcimento, e que este pedido não foi
atendido.
De fato, o Acórdão de Primeira Instância aceita o resultado da diligência
argumentando que, na verdade, a análise do ressarcimento fora realizada concomitantemente
com a análise da compensação. A Recorrente insurge-se contra isto, alegando que não tomou
ciência do despacho decisório do pedido de ressarcimento e que isto configura cerceamento do
direito de defesa.
Argui novamente a homologação tácita por decurso do prazo de cinco anos do
pedido de ressarcimento.
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.678 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13433.720278/2011-10

Por fim apresenta o seguinte pedido:
“A reforma integral do Acórdão DRJ n° 01-030.499 lavrado pela 3a Turma da
DRJ/BELÉM (PA), pelas razões de fato e de mérito apresentadas, no sentido
de que sela reconhecido o crédito tributário decorrente do processo
13433.000735/2002-65 e, por via de consequência, seja anulado o Despacho
Decisório que não homologou a referida compensação, ...;
Protesta, outrossim, provar o aqui alegado por todos os meios de prova
admitidos, Notadamente pela posterior juntada de documentos que se fizerem
necessários.”
Este é o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reveste-se dos demais requisitos de
admissibilidade, de forma que dele tomo conhecimento.
Da preliminar de cerceamento do direito de defesa.
A Recorrente apresentou separadamente pedidos de ressarcimento de crédito
presumido de IPI na aquisição de matérias primas, produto intermediário e
material de embalagem aplicados em produtos exportados e pedido de
compensação de débito de COFINS utilizando-se dos créditos requeridos como
ressarcimento de IPI.
A Autoridade Tributária informa em seu despacho decisório que a análise do
crédito teria resultado em indeferimento no processo no 13433.000739/2002-65,
fato este que não ocorreu, e que ficou evidenciado no resultado de diligência
demandada pela Autoridade Julgadora de Primeira Instância, conforme texto
que extraímos da Informação Fiscal à folha 57.
“1 – Trata-se de Impugnação ao despacho decisório que não homologou a
Declaração de Compensação apresentada pelo contribuinte, cuja resolução da
DRJ-Belém foi no sentido de se fazer juntar o despacho decisório proferido no
processo administrativo n.o 13433.000739/2002-65.
2 – O referido processo trata do pedido inicial do contribuinte (formulado em
meio papel), para o qual NÃO foi emitido despacho decisório, apesar de haver
referência ao mesmo no despacho decisório que não homologou as DCOMPs.
Verificamos, pois, a ocorrência de erro formal.”
Vemos que alega-se erro formal a citação ao outro processo, e que na verdade o
direito ao crédito não teve solução, senão no processo de análise da
compensação. No entanto, os motivos de negativa da compensação no
Despacho Decisório Nurac no 070/2011, folha 7, diz respeito diretamente ao
crédito pretendido pela constatação objetiva da inexistência do direito pleiteado,
pela ausência de receitas de exportações no ano de 2000, e pela condição de
produto não tributado, cujas vendas, a Recorrente pretendia beneficiar-se pelos
créditos presumidos.
Isto fica bem claro, tanto no despacho decisório, quanto na Informação Fiscal
resultado da diligência, conforme podemos constatar a seguir, folha 57.
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.678 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13433.720278/2011-10

“3 – Verificamos que a não homologação das DCOMPs foi apreciada nos
respectivos pedidos e os motivos/fundamentação constam dos referidos
despachos decisórios proferidos em cada uma delas;
4 – Os motivos da não HOMOLOGAÇÃO foram a) Ausência de Receitas de
Exportação nos períodos solicitados e b) o produto produzido pela empresa ser
NÃO TRIBUTADO (Sal marinho), com as fundamentações correspondentes.
Concluímos, pois, que o contribuinte teve condições plenas de exercer seu
direito de defesa.”
Verificamos então que há ato administrativo exarado por Autoridade Tributária
competente estabelecendo uma descrição clara dos fatos, motivação compatível
com a legislação e fundamentação legal adequada, do qual a Recorrente foi
cientificada em tempo de lhe garantir fazer uso de todas as instâncias do
contencioso administrativo.
A possibilidade de utilização do crédito presumido do IPI, conforme pleiteado
no processo, possui seus pressupostos estabelecidos no artigo 11, da Lei no
9.779/1999.
“Art. 11. O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI,
acumulado em cada trimestre-calendário, decorrente de aquisição de matéria-
prima, produto intermediário e material de embalagem, aplicados na
industrialização, inclusive de produto isento ou tributado à alíquota zero, que o
contribuinte não puder compensar com o IPI devido na saída de outros
produtos, poderá ser utilizado de conformidade com o disposto nos arts. 73 e 74
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, observadas normas expedidas pela
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.”
No caso fica claro que são aqueles referentes a aquisições a serem aplicadas em
produtos cuja a venda não gere débito a compensar, na apuração não cumulativa
do IPI, em razão de seu regime de tributação ser isento ou de alíquota zero, não
alcançando os não tributáveis.
De fato a Autoridade Tributária e a Julgadora de Primeira Instância referem-se a
créditos presumidos de IPI decorrentes da exportação de produtos e previstos na
Lei no 9.363, de 13 de dezembro de 1996, e que a Recorrente, tanto que em sua
Manifestação de Inconformidade , alerta que seria uma fundamentação
equivocada pois pleiteia os créditos decorrentes da Lei no 9.779/1999.
No entanto, a Lei no 9.779/1999 também faz parte das motivações tanto do
Despacho Decisório, como do Acórdão da DRJ, no sentido de que o produto de
venda da Recorrente seria Não Tributado pelo IPI, e portanto, não gera crédito
presumido em razão do acima exposto, o que a Autoridade Julgadora de
Primeira Instância ressaltou pela transcrição do Ato Declaratório Interpretativo
SRF no 5, de 17 de abril de 2006 em seu Acórdão.
Não há contestação expressa contra a motivação de falta de alcance do crédito
presumido de IPI pleiteado para os produtos não tributados pelo IPI, sendo
assim, considero matéria não impugnada, nos termos do artigo 17, do Decreto
no 70.235, de 6 de março de 1972.
Sem razão à Recorrente.

Da Homologação Tácita dos pedidos de ressarcimentos.
Antes de mais nada, é preciso diferenciar o direito de ter valores indevidamente
pagos a maior pelo contribuinte restituídos, da possibilidade de homologação
tácita, instituo este apenas presente na legislação tributária relacionado ao
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-011.678 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13433.720278/2011-10

lançamento por homologação e na homologação de compensações de créditos
do contribuinte contra débitos de tributos administrados pela Receita Federal do
Brasil.
O prazo para a homologação tácita do lançamento por homologação está
previsto no § 4o, do artigo 150, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, o
CTN, combinado com a hipótese de extinção do crédito tributário, prevista no
inciso VII, do artigo 176, do mesmo dispositivo legal, conforme transcrevo a
seguir:
“Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem
prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o
crédito, sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
§ 2o Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à
homologação, praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à
extinção total ou parcial do crédito.
§ 3o Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na
apuração do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de
penalidade, ou sua graduação.
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação.”
(...)
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
I - o pagamento;
II - a compensação;
(...)
VII - o pagamento antecipado e a homologação do lançamento nos termos do
disposto no artigo 150 e seus §§ 1o e 4o;
(...)”
Vemos que os artigos do CTN, acima reproduzidos, tratam do lançamento, ato
constitutivo do crédito tributário, ou seja, direito do Estado, o qual implica no
reconhecimento da ocorrência do fato gerador, determinação da matéria
tributável, cálculo do montante do tributo devido e identificação do sujeito
passivo da obrigação tributária, claramente descrito no artigo 142 do CTN.
Neste sentido, a Lei dá a solução de antecipação dos atos constitutivos do
lançamento pelo sujeito passivo, o qual identifica os requisitos listados no artigo
142, do CTN, e antecipa o pagamento do crédito calculado, sem a interferência
direta da autoridade tributária.
Esta dinâmica, ocorre conforme o lançamento por homologação, e faz parte da
apuração do imposto devido (crédito tributário) e sujeita ao pagamento pelo
contribuinte, considerando-se homologada tacitamente decorrido o prazo de
cinco anos a contar da ocorrência do fato gerador.
Quando o contribuinte utiliza-se de créditos para compensar seus próprios
débitos de contribuições, ou outros tributos, o processo permanece ainda dentro
da dinâmica do lançamento por homologação, constituindo a compensação
como forma de extinção do crédito tributário para o tributo que foi compensado,
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-011.678 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13433.720278/2011-10

ação tomada antecipadamente pelo contribuinte e, novamente, submetida a já
citada condição resolutória de posterior homologação expressa ou tácita.
Neste sentido, o disposto no § 5o, do artigo 74, Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996, enquadra-se ainda no lançamento por homologação, e não na
constituição do direito creditório do contribuinte, ainda que o prazo de
homologação nele citado o aproveite, no caso de inação da Fazenda Pública,
tanto em relação ao seu direito creditório, quanto à sua obrigação tributária,
notadamente de naturezas distintas.
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.
(...)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação.
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento
hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
(...)”
Vemos, inclusive, que o disposto no § 6o, acima, trata a compensação como
confissão de dívida, logo, o prazo de cinco anos pretendido, reforçando o
exposto anteriormente, trata-se de dispositivo legal referente exclusivamente à
constituição do crédito tributário.
Já o ressarcimento é situação completamente oposta, onde o contribuinte, tendo
suportado o encargo cobrado e recolhido indevidamente a maior, pleiteia a
repetição do indébito como crédito próprio e não crédito da União. Neste caso,
o valor pleiteado precisa ser confirmado pela Autoridade Tributária, para que se
possa realizar o pagamento devolutivo da importância paga a maior, ou o
reconhecimento de crédito devido passível de ser utilizado na compensação de
outros débitos do contribuinte, referentes a tributos e contribuições
administradas pela RFB.
Chamo a atenção de que não há prazo previsto em Lei para a análise e
pagamento do pedido de ressarcimento, diferente do prazo para homologação
tácita de compensações previsto no artigo 74, da Lei no 9.430/1996, reproduzido
acima, logo, não há de se falar em homologação tácita do pedido de restituição
precedente e necessário ao pedido de compensação da Recorrente, de que trata
este processo.
Considero sem razão à Recorrente.
Tendo em vista todo o exposto voto por negar provimento ao Recurso
Voluntário.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-011.678 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13433.720278/2011-10

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 128
DF CARF MF
Original